Tribunal: STF
Processo: ADI 6546
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MEDIDA ACAUTELADORA – ARTIGO 12 DA LEI Nº 9.868/1999 – JULGAMENTO DEFINITIVO.
    1. O assessor Hazenclever Lopes Cançado Júnior prestou as seguintes informações:
    O Procurador-Geral da República ajuizou esta ação direta, com pedido de liminar, buscando seja declarada a incompatibilidade, com a Constituição Federal, do artigo 5º da Resolução nº 840, de 1º de julho de 2020, e da íntegra da Resolução nº 798, de 25 de abril de 2018, ambas do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a preverem compensação ante prestação, por magistrado de primeira e segunda instâncias, de atividade extraordinária. Eis o teor:
    Resolução nº 840/2020:
    Art. 5º – Será concedido, exclusivamente, 01 (um) dia de crédito de compensação a cada 07 (sete) votos proferidos como Relator em Câmara Extraordinária, observadas as disposições da Resolução nº 798/2018.
    Parágrafo único – Não será concedido dia de crédito de compensação para votos proferidos após o encerramento do prazo originariamente proposto para o funcionamento das Câmaras Extraordinárias.
    Resolução nº 798/2018:
    O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, por seu Órgão Especial,
    CONSIDERANDO a necessidade de atualizar a disciplina de compensações em primeira e segunda instâncias para uniformizar os critérios e unificar a normatização da matéria;
    CONSIDERANDO os princípios que regem a Administração Pública e a compatibilização dos respectivos interesses, além da necessidade de prover adequada contraprestação aos magistrados que prestem atividades extraordinárias;
    RESOLVE:
    Artigo 1º Em primeira instância serão concedidos dias de compensação nas seguintes hipóteses:
    a) exercício da judicatura em primeira instância nos Juizados Especiais, exceto quando relacionado a feitos distribuídos à própria Vara da qual o magistrado interessado for titular, ou para a que estiver designado;
    b) atuação nos Colégios Recursais, nas Turmas de Uniformização de Jurisprudência e no Conselho Supervisor dos Juizados Especiais;
    c) exercício da judicatura em Plantão Judiciário;
    d) fiscalização de concursos promovidos pelo Poder Judiciário, salvo se a convocação for com prejuízo da função jurisdicional;
    e) prestação não remunerada de serviços à Justiça Eleitoral, em dias nos quais não haja expediente forense;
    f) exercício cumulativo de jurisdição em mais de uma Vara da mesma Comarca;
    g) prestação de auxílio-sentença;
    h) atuação em Diretoria de Fórum;
    i) atuação em Diretoria de Região Administrativa;
    j) exercício de Corregedoria de Central de Mandados, Contador ou Partidor, Centro de Visitação Assistida de São Paulo – CEVAT, desde que de forma não cumulativa entre si, ou com Diretoria de Fórum ou de Região Administrativa;
    k) exercício de Corregedoria de CEJUSC (Centro Judicial de Solução de Conflitos);
    l) atuação na Semana Nacional da Conciliação;
    m) atuação no Setor de Hastas Públicas, na Capital;
    n) atuação no Projeto Paternidade Responsável;
    o) visitas a unidades de internação de adolescentes, ou semiliberdade;
    p) atuação no DEECRIM;
    q) atuação em Força Tarefa – Mutirão;
    r) exercício de Corregedoria de Cartório Único ou Unidade de Processamento Judicial (UPJ).
    Artigo 2º – O trabalho realizado nos Juizados Especiais, nos termos do artigo 1º, letra “a”, faz jus a compensação mediante os seguintes critérios:
    a) um dia pela frequência às sessões dos Juizados, onde se realizem, no mínimo, duas audiências de instrução e julgamento, iniciadas antes das 12 e a partir das 18 horas. Quando não houver instrução, ou apenas uma, será deferido meio dia de compensação por sessão;
    b) um dia para cada seis sentenças de mérito proferidas em processos que dispensem a realização de audiência de instrução e julgamento, excluindo-se sentenças com matéria exclusivamente repetitiva;
    § 1º – Somente fará jus a dias de compensação por audiências de instrução e julgamento o magistrado cuja pauta regular de audiências (no sistema comum e do Juizado) não seja superior a seis meses.
    § 2º – O juiz titular da própria Vara do Juizado Especial, ou aquele que para ela esteja designado com prejuízo de outras atribuições, não fará jus à anotação de dias de compensação nestas hipóteses.
    § 3º – É de quatro o limite mensal para anotação de dias de compensação em quaisquer das hipóteses do Sistema dos Juizados Especiais.
    Artigo 3º – A atuação dos magistrados nos Colégios Recursais e nas Turmas de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais (art. 1º, “b”) confere um dia de compensação para cada sete votos proferidos como relator, computados no último dia do mês. 
    Parágrafo único – O exercício da Presidência de Colégio Recursal ou das Turmas de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais, assim como a atuação no Conselho Supervisor dos Juizados Especiais, confere um dia de compensação para cada mês de efetivo exercício.
    Artigo 4º – O comparecimento a cada dia de serviço em Plantão Judiciário (art. 1º, “c”), em concursos (art. 1º, “d”), e na Justiça Eleitoral (art. 1º, “e”) confere dois dias de compensação.
    Artigo 5º – Para cada dia útil de exercício cumulativo de jurisdição (art. 1º, alínea “f”), a concessão é de um terço de dia de compensação.
    § 1º – Na hipótese deste artigo, também conferem dias de compensação, segundo o parâmetro fixado no caput, nos casos em que, na Comarca da Capital, um dos juízes no exercício da titularidade da mesma unidade judiciária venha a ser designado para responder com exclusividade por todo o expediente da respectiva Vara.
    § 2º – Em havendo excepcional necessidade de designação de mais de um magistrado para a acumulação de Varas, a cada um cabe fração proporcional da compensação devida no período.
    Artigo 6º – A prestação de auxílio-sentença (art. 1º, “g”) nos termos disciplinados pelo Conselho Superior da Magistratura confere sete dias de compensação.
    Artigo 7º – O exercício da Diretoria de Fórum (art. 1º, “h”) confere compensação nos seguintes termos:
    I – Um dia por mês ao Juiz Diretor de Fórum de Entrância Inicial, independentemente do número de Varas;
    II – Um dia e meio por mês ao Juiz Diretor de Fórum de Entrância Intermediária ou de Entrância Final com até dez Varas;
    III – Dois dias aos demais Juízes Diretores de Fórum. 
    Artigo 8º – O exercício da Diretoria de Região Administrativa (art. 1º, “i”) confere dois dias de compensação por mês.
    Artigo 9º – O exercício cumulativo das funções de Juiz Diretor (de Fórum) e de Juiz Diretor de Região Administrativa não permite acúmulo de compensações. 
    Artigo 10 – O exercício não cumulativo da Corregedoria de Central de Mandados, Contador ou Partidor, do CEJUSC (Centro Judicial de Solução de Conflitos) – (art. 1º, “j” e “k”), e da Corregedoria de Cartório Único ou Unidade de Processamento Judicial (UPJ) (art. 1º, “r”), com Diretoria de Fórum ou de Região Administrativa, confere um dia de compensação por mês. 
    Artigo 11 – A atuação na Semana Nacional da Conciliação (art. 1º, “l”) confere um dia de compensação por dia de participação.
    Artigo 12 – A atuação no Setor de Hastas Públicas (art. 1º, “m”) confere um quinto de dia de compensação por dia de leilão presidido.
    Artigo 13 – A atuação no Projeto Paternidade Responsável (art. 1º, “n”) confere um dia de compensação por dia não útil.
    Artigo 14 – Visita ou Inspeção a unidades de internação ou semiliberdade de adolescentes (art. 1º, “o”) confere um dia de compensação desde que realizada de forma cumulativa com a atividade jurisdicional e por magistrado diverso daquele competente para a matéria relativa à execução de medidas socioeducativas, por dia. 
    Artigo 15 – A atuação perante os DEECRIMs (Departamentos Estaduais de Execução Criminal) – (art. 1º, “p”) confere quatro dias de compensação por mês, desde que a designação seja sem prejuízo da atividade jurisdicional na Vara ou função de origem.
    Artigo 16 – A Corregedoria do Centro de Visitação Assistida de São Paulo – CEVAT (art. 1º, “j”) confere dois dias de compensação por mês.
    Artigo 17 – A atuação em regime de Força Tarefa ou Mutirão (art. 1º, “q”) segue a disciplina do caput do artigo 5º.
    Artigo 18- A Corregedoria de Cartório Único ou de Unidade de Processamento Judicial (UPJ – art. 1º, “r”) confere um dia de compensação para cada mês de exercício na função.
    Artigo 19 – O limite mensal para anotação, pela Presidência do Tribunal de Justiça, de dias de compensação, independentemente da combinação das hipóteses de atribuição de créditos, é de dez.
    Artigo 20 – A atuação nos Cartórios Anexos e no Juizado Itinerante Permanente de que trata o (Provimento CSM n.º 2203/2014) ensejará, na forma da alínea “a” do artigo 1º e em conformidade com as disposições do artigo 2º, a atribuição de dias de compensação ao magistrado, apenas se não for o juiz em exercício da titularidade daquela unidade de competência especializada, nem estiver designado com prejuízo de outras funções.
    Artigo 21 – Os magistrados com dias de créditos anotados podem deles fazer uso para compensar falta ao serviço, por meio de:
    a) comunicação à Presidência do Tribunal, quando a falta decorrer de motivo urgente e inadiável, nos três primeiros dias subsequentes a ela;
    b) requerimento e prévia autorização da Presidência do Tribunal, nos demais casos, qualquer que seja o período.
    Parágrafo único – O deferimento do gozo de compensações é sempre condicionado à disponibilidade de magistrado a ser designado em substituição.
    Artigo 22 – O limite para o gozo de compensações é de vinte dias por ano, e, no máximo, de dez dias consecutivos.
    Parágrafo único – A Presidência do Tribunal de Justiça, em casos excepcionais, poderá autorizar que se exceda o limite previsto neste artigo.
    Artigo 23 – Em segunda instância será concedida compensação da seguinte forma:
    a) um dia por convocação à sessão em período de férias, de licença-prêmio ou outros afastamentos autorizados;
    b) dois, por dia de exercício da judicatura em Plantão Judiciário;
    c) dois, por dia de fiscalização de concursos promovidos pelo Poder Judiciário, salvo se a convocação for com prejuízo da função jurisdicional;
    d) dois, por mês, no exercício da função de coordenação dos GADES 23 de maio, 9 de Julho, MMDC e Conselheiro Furtado (I e II);
    e) um dia a cada cinco votos proferidos como Relator em Câmaras Extraordinárias, computados no último dia do mês.
    § 1º Aplica-se igualmente, em segunda instância, o limitador geral fixado no art. 19, observada a exceção prevista no artigo 26 desta Resolução.
    § 2º Os Desembargadores e Juízes Substitutos em Segundo Grau com compensações anotadas em seus prontuários podem usufruí-las mediante prévia autorização do Órgão Especial.
    § 3º Em hipóteses emergenciais, excepcionalmente, a falta será submetida de imediato a deliberação do Órgão Especial.
    § 4º O limite máximo para gozo de tais compensações é de vinte dias por ano. O Órgão Especial, em casos excepcionais, poderá autorizar que se exceda o limite previsto neste parágrafo.
    § 5º Compete ao Órgão Especial a aprovação das alterações de critérios para aferição de compensação em segunda instância.
    Artigo 24 – Os dias de compensação indeferidos por absoluta necessidade de serviço conferem ao Juiz e ao Desembargador direito a pagamento de indenização em pecúnia, pelo saldo então vigente de dias úteis de crédito no respectivo prontuário.
    Artigo 25 – Compete ao Presidente do Tribunal de Justiça propor ao Conselho Superior da Magistratura em hipóteses excepcionais a alteração de critérios de compensação da primeira instância.
    Artigo 26 – O Plantão Judicial especial de recesso de final de ano não se sujeita ao limite máximo de dez dias de compensação.
    Artigo 27 – É vedado o reconhecimento de dias de compensação em situações retroativas.
    Artigo 28 – Ficam revogadas as autorizações para anotação de novos dias de compensação em outras hipóteses não previstas nesta Resolução.
    Artigo 29 – Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições normativas em contrário, especialmente a Resolução 618/13 e os arts. 2º a 5º da Resolução n.º 596/13.
    Aponta violados os artigos 37, incisos X e XI, 39, § 4º, e 93 da Constituição Federal, a versarem reserva de lei quanto à fixação de verba remuneratória e à disciplina do regime jurídico da magistratura, bem assim subsídio em parcela única.
    Sustenta cabível a ação, no que impugnadas normas autônomas a inovarem no ordenamento jurídico.
    Visando afastar o efeito repristinatório em virtude de eventual declaração de inconstitucionalidade da Resolução nº 798/2018, questiona o complexo normativo pertinente – Resoluções nº 618/2013, 306/2007 e 201/2005. Cita precedente.
    Frisa a disciplina uniforme do regime jurídico da magistratura, encerrada na Lei Complementar nº 35, de 14 de março de 1979 – Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Afirma a inviabilidade de estabelecer-se, mediante legislação estadual, vantagem não prevista no mencionado Estatuto.
    Alude à regulamentação, pelo Conselho Nacional de Justiça, da política remuneratória dos membros do Judiciário, por meio das Resoluções nº 13/2006 e 133/2011.
    Evoca a isonomia, a moralidade e a publicidade a regerem a atuação dos agentes públicos, dizendo vedado o acréscimo de parcela de natureza salarial envolvendo atividade própria ao cargo.
    Menciona doutrina e jurisprudência do Supremo a revelarem conciliável, com o subsídio, verba indenizatória ou relativa a atribuição extraordinária. 
    Sob o ângulo do risco, sublinha dano ao erário, a agravar a crise financeira decorrente da pandemia de covid-19.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão da eficácia das normas atacadas. Postula, alfim, a declaração de inconstitucionalidade do artigo 5º da Resolução nº 840/2020 e, na íntegra, da Resolução nº 798/2018, bem assim, por arrastamento, da Resolução nº 618/2013, todas do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, afastado efeito repristinatório.
    2. A racionalidade própria ao Direito direciona a aguardar-se o julgamento definitivo.
    Aciono o disposto no artigo 12 da Lei nº 9.868/1999. Providenciem as informações, manifestação da Advocacia-Geral da União e parecer da Procuradoria-Geral da República.
    3. Publiquem.
Brasília, 1º de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator